Tribunal: TCU
Processo: 012.231/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4485/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, e em consonância com os pareceres constantes dos autos, ACORDAM , por unanimidade, em: a) considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de reforma dos militares indicados neste processo; b) determinar ao Comando da Aeronáutica que, diante da divergência identificada nos valores dos proventos do militar reformado Paulo Roberto Dutra de Oliveira, conforme apurado na análise do ato no 74.279/2023 (Anexo II da instrução à peça 9), proceda, no prazo de 15 (quinze) dias, à retificação dos valores pagos, adequando a base de cálculo do soldo à graduação de Terceiro-Sargento, nos termos do § 2o do art. 7o da Resolução-TCU no 353, de 18 de outubro de 2023. 1. PROCESSO TC- Processo 012.231/2025-8 (REFORMA) 1.1. Interessados: Jorge Assis Benedito (XXX.708.334-XX); Paulo Roberto Dutra de Oliveira (XXX.028.297-XX); Rufo Alves Martins (XXX.167.901-XX); Valney Machado Fragoso (XXX.466.870-XX). 1.2. Unidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há.